Tribunal: CARF
Processo: 13804.720243/2016-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.720243/2016-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.842 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2023
Recorrente
BELCHIOR SARAIVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
IRRF. COMPROVAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos a ser
compensado na declaração de pessoa física deve ser comprovado por
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
A comprovação por meio diverso é possível, desde que não se ampare
unicamente em documentos elaborados e assinados pelo próprio beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lázaro Pinto (Suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA, fl. 97/98, que assim
sintetizou relatou a celeuma fiscal:
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2012, onde foi glosado
imposto retido na fonte de R$ 12.653,71 incidente sobre aluguéis, como a seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.720243/2016-20
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720243/2016-20

Apresenta documentos para comprovar o imposto retido na fonte declarado.
Debruçada sobre os termos da impugnação, assim concluiu a Autoridade
julgadora:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo
15 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
Para a comprovação do imposto de renda retido na fonte é indispensável a
apresentação de documento emitido pela fonte pagadora em nome do beneficiário dos
rendimentos, como dispõe o art. 87, §2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda):
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e
8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
(OBS.: Os dispositivos ressalvados dizem respeito às declarações dos cônjuges).
O impugnante não traz este documento. Apresenta apenas cópias de recibos
emitidos por si próprio com a indicação do imposto retido sobre os aluguéis mensais
recebidos.
Ciente do Acórdão da DRJ, conforme AR de fl. 107, ainda inconformado, o
contribuinte apresentou tempestivamente Recurso voluntário de fl. 115 a 120, em que apresenta
as considerações que entende justificar a reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor
detalhadas no curso do voto a seguir.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Após apresentar um histórico dos fatos que resultaram na celeuma fiscal e, ainda,
do tramite processual até o momento, a defesa passa a discorrer sobre as razões que entende
justificar a reforma da decisão recorrida, já que apresentou os contratos de locação e os recibos
de pagamento em que constam os valores retidos, recebeu os valores líquidos, sendo certo que a
responsabilidade pelo recolhimento é das locatárias.
Sustenta que, se houve descumprimento, não foi do recorrente e sim da fonte
pagadora, que se omitiu no dever de informar as retenções em Dirf.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720243/2016-20

Sendo estas, em síntese, as alegações recursais, é inconteste que agiu com acerto a
decisão recorrida, já que é este o preceito contido no art. 55 da Lei 7.450/85
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O que se tem nos autos é que o recurso reedita a tentativa levada a termo com a
impugnação, em que o contribuinte fiscalizado busca comprovar retenções mediante recibos
elaborados pelo próprio, sem qualquer participação formal da suposta fonte pagadora em tal
documento.
É certo que é possível comprovar as retenções por meio diverso, tal qual prevê a
Súmula Carf no 1431, mas não se pode conceber que tal comprovação alternativa se dê amparada
unicamente em recibos assinados pelo próprio beneficiário.
Caberia ao locador requerer junto ao seu inquilino a emissão dos respectivos
comprovantes de rendimentos ou, pelo menos, a elaboração de recibos dessa natureza que
envolvessem as duas partes contratantes e, ainda, evidenciar que recebeu o crédito líquido de
cada do valor envolvido.
Vale ressaltar que, em termos tributários, a regra é a incidência do tributo, sendo
as deduções exceções que devem ser provadas por quem delas aproveita. Assim, o ônus da prova
da regularidade das deduções do tributo devido é do contribuinte e é este o espírito do teor do art.
73 do Decreto 3000/99 (RIR), ao estabelecer que todas as deduções estão sujeitas a
comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Assim, não tendo o recorrente apresentado elementos impeditivos, modificativos
ou extintivos do direito do Fisco em constituir o crédito tributário pelo lançamento, não há
máculas que justifiquem a reforma da Decisão Recorrida.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

1 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.842 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13804.720243/2016-20

Fl. 297
DF CARF MF
Original